Tribunal: TJDFT
Processo: 0007100-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Comprovado pelo conjunto probatório dos autos que o réu conduziu veículo que sabia ser produto de crime, deve ser mantida sua condenação pelo delito de receptação.
2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis alberga a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, III, alínea "d", do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.